Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-91.2021.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000530-91.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACIR VENANCIO LIRA - CPF: 388.129.671-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.819.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.758.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP POR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À ENTIDADE CADASTRADA, COM PLEITO SUCESSIVO DE PARCELAMENTO DO MONTANTE ARBITRADO – INVIABILIDADE – REPARAÇÃO DE NATUREZA CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL PARCELAMENTO QUE DEVE AGUARDAR A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELA VÍTIMA – 2. REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
: EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TEMA 983/STJ – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE
OFÍCIO
.

1. Não há falar em substituição da reparação mínima calcada no art. 387, IV, do CPP pelo pagamento de cestas básicas, porquanto tal indenização não tem natureza de pena restritiva de direitos, como quer fazer crer o apelante. Ao contrário, o mínimo indenizatório fixado pelo juiz traduz verdadeira sanção civil, afinal, ao permitir que o juiz criminal arbitre um valor a título de indenização em sua sentença condenatória, o citado dispositivo legal garantiu a liquidez ao título executivo judicial, de maneira a permitir à vítima buscar a prestação jurisdicional tão somente para executar o título a ela conferido, não sendo mais necessária a discussão acerca do
an debeatur
ou do
quantum debeatur
, a menos que o ofendido queira rediscutir o montante por acreditar que não cobre os danos por ele suportados, ocasião em que pode intentar a ação civil
ex delicto
de cognição, o que torna equivocada a discussão, nas razões recursais, sobre a possibilidade de parcelamento da indenização mínima, questão que deve ser debatida quando da execução do título judicial.

2. Nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação à vítima de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, de todo inexistente na hipótese, o que impõe a atuação de ofício deste eg. Tribunal de Justiça para que se proceda à exclusão do valor correspondente.

3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

Recurso conhecido e desprovido, com atuação
ex officio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JACIR VENÂNCIO LIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACIR VENÂNCIO LIRA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000530-91.2021.8.11.0026, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas nos
artigos 129, §9º e 147,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 03 (três) salários mínimos em prol da vítima,
à título de reparação dos danos morais causados pelas infrações penais.

Irresignado tão somente com a condenação à
reparação mínima a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP
, haja vista a sua hipossuficiência financeira, pugna o apelante nas razões recursais disponíveis sob o ID 202802201 pela
substituição

da indenização
pela entrega de cestas básicas a uma entidade credenciada

e, subsidiariamente,
pelo parcelamento do
quantum
estabelecido
. Ao final, ainda firme na arguição de miserabilidade,
pleiteia a
isenção das custas processuais
, destacando, em abono, que está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 202802205, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encontradiço no ID 202802205, em que opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Ouro, bairro Primavera, na cidade Arenápolis/MT, o ora recorrente
JACIR VENÂNCIO LIRA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Maria Auxiliadora da Silva
ao empurrá-la, agredi-la no braço direito com um capacete e, ainda, dar-lhe um tapa no rosto que atingiu a pálpebra do olho esquerdo, bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo “
some daqui porque vou te matar
”, enquanto empunhava uma faca.

Por esses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal
, sendo sancionado com
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, sem prejuízo do pagamento à vítima do montante de 03 (três) salários mínimos à título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Inconformado tão somente com a indenização por dano moral cominada em prol da ofendida, recorre o acusado a esta instância revisora no afã de vê-la substituída pela entrega de cestas básicas à entidade conveniada, ou ao menos almeja alcançar o parcelamento do valor a ser quitado.

No ponto, vale dizer que não há falar em substituição da reparação mínima calcada no art. 387, IV, do CPP pelo pagamento de cesta básica, porquanto tal indenização não tem natureza de pena restritiva de direitos, como quer fazer crer o apelante nas razões recursais. Ao contrário, o mínimo indenizatório fixado pelo juiz traduz verdadeira sanção civil, embora aplicada em sede de processo penal.

Ao permitir que o juiz criminal arbitre um valor a título de indenização em sua sentença condenatória, o inciso IV do art. 387 do CPP garantiu a liquidez ao título executivo judicial, de maneira a permitir à vítima buscar a prestação jurisdicional tão somente para executar o título a ela conferido.

Assim, porquanto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível para fins de reparação do dano, quando da execução do título judicial, não mais haveria discussões acerca do
an debeatur
, tampouco do
quantum debeatur
, a menos que o ofendido queira rediscutir o montante por acreditar que não cobre os danos por ele suportados, ocasião em que pode intentar a ação civil
ex delicto
de cognição, motivo pelo qual também se afigura equivocada a discussão, nas razões recursais, sobre a possibilidade de parcelamento da indenização mínima, questão que deve ser debatida quando da execução do título judicial.

Sendo assim, de todo improcedente a pretensão recursal.

Nada obstante, o apelante aparentemente não se atentou para a circunstância de que, ao arrepio das disposições do Tema 983/STJ e do entendimento jurisprudencial vigente,
o
Órgão Ministerial

não formulou

pedido expresso na exordial acusatória
– ID 202801722, de sorte que a magistrada sentenciante estava impossibilitada de fixar a reparação mínima do dano moral
in re ipsa
experimentado pela vítima, não se podendo ignorar, outrossim, que a despeito da
Sexta Turma

do Superior Tribunal de Justiça
possuir firme convencimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 4/10/2022), a
Quinta Turma

da Corte Cidadã
, por sua vez, entende que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos
(ainda que morais)
exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica
a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp: 1952768/SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) e tais requisitos, à toda evidência, não foram observados nos autos.

Destarte, ante a flagrante ilegalidade ora verificada, visto que a condenação ao pagamento da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP não prescinde de prévia reclamação expressa na denúncia, de todo inexistente
in casu
;
DE OFÍCIO,
excluo
o montante correspondente.

2.

Da almejada isenção das custas processuais:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JACIR VENÂNCIO LIRA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT na ação penal n.º 1000530-91.2021.8.11.0026,
com providência de ofício
destinada à
exclusão da cominação ao pagamento do valor de 03 (três) salários mínimos à título de reparação dos danos causados pelas infrações penais
(CPP, art. 387, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024